Tribunal: TJDFT
Processo: 0036257-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0036257-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO BATISTA LEITE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 10789719, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JOÃO BATISTA LEITE, intime-se a cessionária requerente COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES, AUTONOMOS ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL - COOBRATAETE para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal atualizado; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac